Tribunal: TJMT
Processo: 0000022-45.1991.8.11.0017
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000022-45.1991.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSCAR JOSE PLENTZ FILHO - CPF: 001.253.850-72 (APELANTE), OSCAR JOSE PLENTZ NETO - CPF: 292.150.210-00 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA - CPF: 474.910.001-34 (ADVOGADO), VERA MARIANE LENHARD PLENTZ - CPF: 262.898.810-00 (APELANTE), EMPRESA RURAL AGUA MANSA LTDA - CNPJ: 57.680.662/0001-77 (APELADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), LISANDRA ZAMBONI - CPF: 638.567.510-68 (APELADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), LUCINDO ZAMBONI JUNIOR - CPF: 805.856.041-34 (APELADO), LISANGELA ZAMBONI MATTIONI - CPF: 745.783.590-34 (APELADO), LUCIANI ZAMBONI - CPF: 458.276.300-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000022-45.1991.8.11.0017

APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADES– REJEITADA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A procedência da ação possessória tem como pressuposto a prova, por parte do autor, da posse e da turbação praticada pelos requeridos em detrimento do exercício da posse, prova da qual os autores apelantes não se desincumbiram.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000022-45.1991.8.11.0017

APELANTE: OSCAR JOSE PLENTZ FILHO, VERA MARIANE LENHARD PLENTZ

APELADO: EMPRESA RURAL AGUA MANSA LTDA, LISANDRA ZAMBONI, LUCINDO ZAMBONI JUNIOR, LISANGELA ZAMBONI MATTIONI, LUCIANI ZAMBONI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Oscar José Plentz e Vera Mariane Lenhard Plentz
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Manutenção de Posse ajuizada em face de
Empresa Rural Água Mansa
, tendo por litisconsorte passivo necessário
Lisandra Zamboni, Lucindo Zamboni, Lisangela Zamboni Mattioni e Luciani Zamboni
.

Alegam a nulidade da representação processual da empresa requerida que se encontra desativada desde 31/12/2018. Realça que a carta de preposição do representante da empresa na audiência de instrução, realizada em 19/12/2017, não se encontra nos autos, o que anula a referida audiência em seus efeitos.

Suscitam a preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que nos movimentos realizados a partir do despacho de setembro de 2017, as publicações não constaram a intimação de seus advogados. Arguem, ainda, a nulidade quanto à ausência de notificação diretamente à parte para comparecimento em audiência de instrução para depoimento pessoal, bem como a ausência de intimação das testemunhas.

Asseveram a ocorrência de nulidades na sentença por omissões, dúvidas e contradições não resolvidas em embargos de declaração.

Questionam a decretação da revelia e a falta de intimação pessoal para prestar depoimento. Levantam também a questão relativa à falta de regularização do representante da empresa requerida – Água Mansa, e de alterações substanciais que fizeram com que se proferisse sentença em sentido oposto aquela anulada por este Tribunal.

Aduzem, de outra via, que não havia razão para realizar audiência de instrução e julgamento quando as partes já tinham renunciado a realização de novas provas. Reiteram as nulidades da audiência de instrução e julgamento.

Pontuam que a requerida apelada, ao alegar a melhor posse, que seria exercida pelo seu antecessor Jesus Hernandes Ruiz, chamou para si a prova, já que reconheceu a turbação. Alertam que já havia nos autos prova suficientes da posse dos autores, fruto da propriedade reconhecida na ação demarcatória.

Requerem o provimento do recurso a fim de julgar procedente a ação ou que as preliminares sejam acolhidas para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos a origem para reabertura de instrução.

Contrarrazões pelos litisconsortes e pela requerida empresa Rural Água Mansa (id 162221833).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000022-45.1991.8.11.0017

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Os autores agravantes arguem a tese de cerceamento de defesa em razão de nulidade de intimações.

Necessário se faz alguns esclarecimentos para o melhor exame da preliminar.

Consta que em razão do v. acórdão que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado do feito, e anulou a sentença de procedência da ação, os autos retornaram ao Juízo, que determinou a intimação das partes para especificarem as provas a serem produzidas.

Em manifestação, a parte autora postulou pela produção da prova testemunhal e perícia técnica, o que foi deferido e determinado à apresentação de quesitos e rol de testemunhas, sob pena de preclusão da prova.

Certificado o silêncio dos autores apelantes, estes se apresentaram nos autos e postularam pelo prosseguimento do feito para a prolação da sentença.

Contudo, em vista da nulidade anterior reconhecida no v. acórdão proferido em apelação anterior, o Juízo entendeu prudente designar audiência de instrução e julgamento.

Verifica-se que na audiência realizada em 30/10/2017, os autores, nem seus advogados, se fizeram presentes, de modo que foi decretada a revelia dos mesmos. Ainda neste ato, o Juízo verificou a ausência de intimação dos litisconsortes (Zamboni), designando nova audiência de instrução e julgamento, o que se deu em 19/12/2017, com a presença do advogado dos autores, Dr. Marcos Antônio Miranda Souza, além do preposto da requerida Empresa Rural Água Mansa, Advogados da requerida e dos litisconsortes e testemunha da requerida.

Pois bem. Os apelantes, autores, alegam a nulidade das intimações, sob o argumento de que as publicações saíram em da advogada Dalva Rodrigues Ferreira da Silva, e não dos advogados que atuam no feito.

Com efeito, as intimações para ambas as audiências (30/10/2017 e 19/12/2017) foram publicadas em nome das partes e da advogada constituída, Dra. Dalva Rodrigues Ferreira da Silva – OAB 9467-GO. Porém, embora constituídos novos advogados pelos autores apelantes, não há nos autos a revogação de procuração da referida patrona.

Aliás, ao juntar o instrumento de procuração dos advogados Oscar José Plentz Neto, Marcelo Abbud e Eva da Graça Rodrigues, os autores, então apelados, deixaram claro a manutenção dos poderes já concedidos a anteriores advogados constituídos.

E não há, do mesmo modo, postulação para que as intimações fossem realizadas unicamente em um ou outro nome.

Realça-se que é válida a intimação de qualquer um dos advogados constituídos nos autos, se não houver requerimento para que a comunicação dos atos processuais dê-se exclusivamente em nome de um dos patronos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVIDADE. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. PUBLICAÇÃO EM NOME DE UM DOS CAUSÍDICOS CONSTITUÍDOS. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA A PUBLICAÇÃO EM NOME DE OUTRO ADVOGADO ATUANTE NO FEITO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1.
É entendimento deste Superior Tribunal de Justiça que a publicação operada em nome de um dos causídicos constituídos pela parte, na hipótese de terem sido constituídos mais de um patrono, não constitui nulidade se não houver pedido expresso da parte para que seja realizada em nome de apenas um ou de todos
.

2. No caso, a decisão proferida em juízo prévio de admissibilidade foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 19.10.2018, tendo início o prazo para interposição do agravo em recurso especial no primeiro dia útil subsequente, mostrando-se intempestivo o reclamo protocolado somente em 17.12.2018.

3. A despeito da informação contida na peça recursal sobre a não intimação dos causídicos para os quais foi substabelecida, com reservas de poderes, a condução do processo, verifica-se que o advogado substabelecente permaneceu na causa e, inclusive, foi um dos subscritores da petição de agravo em recurso especial, a qual não abrigava qualquer pleito para a publicação exclusiva ou cumulativa dos atos, circunstância que afasta a ilegalidade apontada pela defesa, nos termos da jurisprudência deste STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 1.602.053/AM, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 19/2/2020.)

Ora, no caso, os autores apelantes outorgaram procuração a mais de um patrono e o instrumento e as manifestações processuais posteriores não indicam profissional em cujo nome deveria ser feito as publicações.

Não fosse isso, certo é que na audiência realizada em 19/12/2017, o patrono dos autores se fez presente, o que afasta eventual prejuízo. Soma-se o fato de que, nada foi arguido neste ato acerca da nulidade de intimação.

Cumpre registrar que a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade que houver para se manifestar nos autos, o que não ocorreu, de sorte que operada a preclusão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DE APENAS UM DOS ADVOGADOS INDICADOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE AMBOS. SUPOSTA NULIDADE NÃO ARGUIDA NO PRIMEIRO MOMENTO. PRECLUSÃO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL DOS PARTICULARES.

1. Há omissão no julgado, o qual não enfrentou a alegação de intempestividade do recurso especial.

2. Seja porque não houve pedido expresso de publicação exclusiva sempre em nome de ambos os advogados indicados na petição inicial, seja porque suposta nulidade não foi suscitada em momentos anteriores - a despeito da existência de intimações ocorridas apenas em nome de um dos advogados -, mas somente arguida em sede de agravo em recurso especial, e com a finalidade de impugnar o fundamento do juízo negativo de admissibilidade qu e reconheceu a intempestividade do apelo extremo, não é possível conhecer de tal argumento, haja vista a ocorrência de preclusão, sendo certo que, nos termos do art. 278 do CPC, "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão".

3. Tendo ocorrido a intimação do acórdão na pessoa do Dr. André Corrêa Carvalho Pinelli em 21/3/2022, nos termos do documento de fls. 357 e-STJ, o prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso especial iniciou em 22/3/2022 e expirou em 11/4/2022, sendo manifestamente intempestivo o recurso protocolizado apenas em 18/4/2022, após expirado o prazo recursal.

4. ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo a fim de NÃO CONHECER do recurso especial dos particulares em razão de intempestividade.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.209.468/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Ao que se evidencia, em verdade, é que as nulidades, seja de vício de intimação, seja de representação processual da requerida Empresa Rural Água Mansa, somente foram arguidas após a sentença que foi desfavorável a parte autora.

Inclusive acerca da representação processual da empresa requerida, ainda que baixada a inscrição no CNPJ, tal fato isoladamente não conduz a extinção do processo ou a nulidade da audiência - em particular se a baixa/extinção da empresa, ocorreu no curso da demanda -, mas sim, a regularização do polo.

Não fosse assim, certo é que na hipótese, os documentos juntados pelos autores apelantes, indicam a baixa de inscrição do CNPJ de duas supostas filiais da Empresa Rural Água Mansa Ltda. (CNPJ: 57.680.662/0004-10 e 57.680.662/0003-39), sendo que não há comprovação da efetiva liquidação da empresa (matriz), com CNPJ: 57.680.662/0001-77, a qual responde a esta ação e se encontra devidamente representada, inclusive na referida audiência que se pretende a nulidade.

Assim, não há nulidades a ser declarada.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Manutenção de Posse ajuizada por Oscar José Plentz Filho e

Vera Mariane Lenhard Plentz, em face de Empresa Rural Água Mansa, tendo por litisconsorte passivo necessário
Lisandra Zamboni, Lucindo Zamboni, Lisangela Zamboni Mattioni e Luciani Zamboni.

Trata-se de Ação de Manutenção de Posse ajuizada no longínquo ano de 1991, na qual os autores Oscar José Plentz e esposa alegam ser proprietários de uma área com 9.214 hectares localizada no município de Luciara, localidade conhecida como Santa Cruz, fazenda Santa Cruz, com matrícula n. 2.322 do CRI de São Félix do Araguaia, adquirida em 1976.

De acordo com os autores apelantes, em razão de conflitos fundiários na região, em 1977 ajuizou Ação Demarcatória em relação a mesma área, julgada procedente, sendo que desta data em diante, passou a ter a posse mansa e pacífica do imóvel, local onde cultivaram arroz irrigado, mas diante de condições desfavoráveis, mantém pequena exploração agropecuária na fazenda.

Dizem, contudo, que um grupo agropecuária que alega ter adquirido a área, passou a ameaçar seu administrador, impedindo-o de executar seus serviços, e posteriormente, iniciaram a construção de uma cerca, o que configura o esbulho.

Lado outro, a empresa requerida, Empresa Rural Água Mansa Ltda., alega que os autores pretendem resolver os problemas de dividas com a presente possessória, ou ainda, executar a sentença proferida na Ação Demarcatória via manutenção de posse. Diz, ainda, que é senhor e possuidor de áreas de terras contíguas adquiridas de Jesus Hernandes Ruiz e sua esposa, com 9.427 hectares, desmembrada de uma área maior, com matrículas n. 9826 e 9825, e que desde julho de 1990 exerce a posse do imóvel que se encontra com pastagens, gado, cercas e outras benfeitorias.

A r. sentença julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que os autores apelantes não demonstraram
“satisfatoriamente que detinham a posse mansa e pacífica da área objeto desta lide”
.

Assim exposto, d
e início, rejeita-se a arguição de ausência de fundamentação da sentença. Assim se diz, porque a r. sentença foi prolatada com a devida observância aos artigos 489, incisos I, II e III, e 371, do CPC, de sorte a valorar todos os argumentos e documentos apresentados pelas partes, de forma capaz e suficiente para a entrega da prestação jurisdicional.

No mérito,
a controvérsia cinge-se em verificar se presentes os requisitos a concessão da proteção possessória
.

Com efeito, a ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa espécie de ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu,
constituindo ônus da parte autora a efetiva comprovação dos referidos pressupostos
.

Nesses termos, dispõe o art. 561 do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Pois bem. A situação fática retratada, bem como o conjunto probatório constante dos autos, não revela mesmo a presença dos requisitos para a proteção possessória pretendida.

Assim se diz, porque os documentos colacionados na inicial, constituídos escritura de compra e venda, registro e matrícula do imóvel, nem mesmo a ação demarcatória, ou a prova testemunhal indicam o efetivo exercício da posse.

Chama atenção o testemunho prestado em audiência de justificação prévia, por Edson Ferreira dos Santos, que na área onde foi construída a cerca
“tinha apenas um marco na beira do rio Xavantinho ali colocado para levantamento da faz. Zago;”
. De acordo com a testemunha, ainda, na
“área esbulhada tem um posseiro de nome José Carlos; que um posseiro por nome Manoel ficou aproximadamente dois dias na área que José Carlos tem a posse há oito ou nove anos tendo-a comprado de outro; que a posse de José Carlos é dentro da área esbulhada;”
.

Por sua vez, o testemunho prestado por Dinalvo Pereira dos Santos, também em audiência de justificação, afirmou
“que nem toda a área do autor é cercada”
e que
“na área esbulhada houve plantio de arroz nos anos de 81, 82 e 83”
, complementou que
“no fundo da área esbulhada tem um posseiro de nome Zé Carlos; que a posse de José Carlos é de 200 ha
”.

Cumpre observar que tais testemunhos vêm a corroborar com o prestado por Valmo Rodrigues Matos, que em sede de audiência de instrução também afirmou a presença de José Carlos na área, bem como que conhece a propriedade denominada Mexicana desde 1984, sendo que a cerca foi instalada dentro dessa área.

Não se olvida quanto as fotos colacionadas que revelam algumas benfeitorias, maquinários, pastos, etc. Mas, de efetivo, na área tida por esbulhada, não restou comprovado o exercício de posse.

Realça-se que, como afirmado pelos autores apelantes, nos idos de 1980 foi realizado o plantio de arroz irrigado e de sequeiro, contudo, após tal período, abandonaram a atividade.

Assim entendido, não tendo os autores apelantes provado a existência do efetivo exercício de posse quando do suposto esbulho posse anterior, certo é que a eventual relação de domínio, em regra, não pode ser invocada como fundamento na lide que versa sobre reintegração de posse.

De fato, se os autores apelantes não se desincumbiram da prova da posse (art. 373, I, do CPC), encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a r. sentença de improcedência da Ação de Reintegração de Posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023